Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703533-13.2021.8.07.0003 RECORRENTE: D. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: DIVINA EMMANUELA DE OLIVEIRA ALVES RECORRIDO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTÊNCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NUTRICIONISTA ESPECIALIZADO EM SELETIVIDADE ALIMENTAR. COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVO. NEGATIVA. EQUILÍBRIO FINANCEIRO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. 1. As operadoras de planos de saúde não são obrigadas a fornecer procedimentos e medicamentos para além daqueles previstos no rol da ANS, ressalvada expressa previsão contratual. 2. Não é cabível a imposição de cobertura de nutricionista especializado em seletividade alimentar, porquanto não prevista do rol da ANS. 3. A negativa de cobertura amparada na legislação de regência e no contrato não confira ato ilícito, mas exercício regular do direito, o que afasta a obrigação de cobrir o tratamento, bem assim de reparar os danos morais. 4. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e 10, § 4o, da Lei 9.565/1998, sustentando que o rol de procedimentos fixados pela ANS é meramente exemplificativo, razão pela qual faz jus à cobertura do necessário atendimento com nutricionista especializado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009